Tribunal: STF
Processo: RE 79015
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-11-28
Data de publicação: 1974-11-28

Ementa:
TÍTULOS FALSOS - MERCADO PARALELO (Dec. - lei 286/67). 
I. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou pela constitucionalidade do art. 3º do Dec. - lei nº 286, de 28/2/67, que assegura correção monetária aos títulos cambiários e às indenizações deles oriundas. 
II. Responde a sociedade anônima pelos títulos assinados por um de seus diretores, que teria falsificado a firma do outro, tanto mais quanto a sua culpa in eligendo e in vigilando se caracterizou pela inércia diante do fato, quando descoberto.